Tribunal: STF
Processo: HC 258619
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. PRETENDIDA MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.7.2025, por Ian Anderson Staffa Maluf de Souza, advogado, em benefício de Douglas Leandro da Cruz, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.6.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 994.334/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.  
O caso
2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 14.5.2024, pelo juízo da Quarta Vara Federal de Cascavel/PR (Ação Penal
n. 5012479-19.2023.4.04.7005) à pena de três anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 334 do Código Penal (descaminho). O juízo sentenciante assegurou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:
“No dia 25 de novembro de 2022, em Cascavel/PR, servidores da Receita Federal, após receberem a informação de que um veículo Saveiro, placas FYM3166 estava fazendo desvio do posto da PRF de Céu Azul, com destino a Cascavel, acompanharam e abordaram o citado automóvel, que era então conduzido por DOUGLAS LEANDRO DA CRUZ, e lograram êxito em encontrar 305 (trezentos e cinco) smartphones de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro. 
As mercadorias (smartphones) foram retidas e encaminhadas ao depósito da Delegacia da Receita Federal em Cascavel, onde, conforme Informação Fiscal nº 0910300-165757/2022, os bens foram avaliados em R$ 512.742,05 (quinhentos e doze mil setecentos e quarenta e dois reais e cinco centavos), e os créditos tributários evadidos (II + IPI) foram estimados em R$ 256.371,03 (duzentos e cinquenta e seis mil trezentos e setenta e um reais e três centavos).
Assim, tendo em vista que o valor dos tributos iludidos na apreensão em questão ultrapassa a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância.
A materialidade do crime e os indícios de autoria exsurgem do Auto de Prisão em Flagrante (...), da Informação Fiscal nº 0910300-165757/2022 (...), do Termo de Apreensão nº 4453265/2022 (...) e dos depoimentos prestados pelos servidores da Receita Federal responsáveis pela apreensão (...). 
Desse modo, tem-se que DOUGLAS LEANDRO DA CRUZ, de forma livre e consciente, em proveito próprio e alheio, recebeu
e transportou, clandestinamente, mercadorias de procedência estrangeira, desacompanhadas da documentação legal exigida para sua regular internalização no país” (fls. 4-5, e-doc. 2 do HC n. 249.533, de minha relatoria).

3. Em 11.9.2024, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, para redimensionar a pena imposta ao paciente para dois anos, dez meses e vinte e cinco dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado. Tem-se na ementa do julgado:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 334, CAPUT E § 1º, IV,
DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. TIPICIDADE. TRANSPORTAR. CONDUTA TÍPICA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. VETORIAL NEUTRA. VALOR DOS TRIBUTOS. SUPERIOR
A R$ 100.000,00. ELEVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TRABALHO HONESTO. ATENUANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO. MANUTENÇÃO. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA A PRÁTICA DE CRIME. DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 
1. O transporte consubstancia iter criminis natural e lógico, por exemplo, da conduta de internalizar a mercadoria, ou seja, de importar. Portanto, não pratica o descaminho apenas aquele que internaliza a mercadoria na fronteira com o país vizinho, mas também aquele que, transportando o produto, leva-o ao ponto de destino dentro do território nacional, aplicando-se o art. 29 do Código Penal. 
2. Configura bis in idem a negativação da vetorial culpabilidade pelo cometimento do crime durante processo de execução penal quando a condenação que ensejou essa mesma execução penal for considerada para fins de reincidência. 
3. A 4ª Seção deste Tribunal (ENUL 5012426-77.2019.4.04.7005) assentou que, para a valoração da vetorial circunstâncias do crime em razão dos tributos, o valor iludido deve ultrapassar R$ 100.000,00. 
4. O trabalho honesto não é hábil a justificar aplicação da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal. 
5. A multirreincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis permitem a decretação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que fixada abaixo de 4 anos, e impossibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
6. No caso de reiteração delitiva, deve ser aplicada a pena da inabilitação para dirigir veículo ao condenado que trabalha como motorista” (e-doc. 4). 

4. O decreto condenatório transitou em julgado para a defesa do paciente em 9.10.2024 (fl. 256, e-doc. 2 do HC n. 249.533, de minha relatoria).

5. Contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pelo qual parcialmente provido o apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 994.334/RS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Herman Benjamin, Presidente daquele Tribunal Superior, em 9.4.2025. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma, em 24.6.2025, nestes termos:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IDÊNTICAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível nova impetração de habeas corpus quando constatada a reiteração de pedido já examinado por esta Corte Superior, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. 
2. ‘A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020). 
3. Conforme decidido na impetração prévia, não há ilegalidade na imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a 4 anos, quando presentes a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis. 
4. Agravo regimental não provido” (e-doc. 7).    

6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante esclarece que “o constrangimento ilegal recai na falta de fundamentação concreta para aplicação de regime mais gravoso que a lei permite” (fl. 5,
e-doc. 1).

Alega que “o crime que foi condenado não foi praticado mediante violência ou grave ameaça. A mercadoria foi apreendida, não gerando nenhuma consequência jurídica. A culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, foi considerada neutra, vale dizer, o juízo de reprovabilidade da conduta (intensidade do dolo) foi considerado normal. A fundamentação quanto aos demais processos já foram valorados em momento oportunos e adequados (maus antecedentes e reincidência). Assim, citar, novamente, para agravar o regime prisional configura bis in idem” (fl. 6, e-doc. 1). 

Menciona o enunciado das Súmulas ns. 718 e 719 deste Supremo Tribunal e 440 do Superior Tribunal de Justiça.  

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, com os documentos que instruem a presente impetração, que demonstram ictu oculi os requisitos relevantes do pedido, REQUER-SE: 
    1) Concessão da MEDIDA LIMINAR, por estar evidente a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos da fundamentação. 
1.a) A comprovação de fumus boni iuris, para efeito de concessão do presente pedido de liminar, não nos obriga a maiores esforços argumentativos. Confunde-se com a procedência, em tese, da presente Ordem de Habeas Corpus. O fumus boni iuris, conclui-se, evidencia-se com a leitura da presente petição e os documentos que a ela são anexadas. 
1.b) O periculum in mora, por sua vez, é absolutamente evidente. A não concessão da presente liminar implica, conforme já demonstrado, em dano irreparável. As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este writ. 
2) Que se dê prosseguimento ao feito para, ao final, conceder, de forma definitiva, a Ordem do presente writ” (fl. 8, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 9.10.2024, antes da presente impetração, protocolada, neste Supremo Tribunal, em 1º.7.2025. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

 “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL.
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 

9. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. Na presente impetração, aponta-se como ato coator o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 24.6.2025, ratificou decisão monocrática pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 994.334/RS, por ser repetição do Habeas Corpus n. 961.725/PR, antes apreciado por aquele Tribunal Superior. Tem-se no voto do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
“O agravo regimental não merece provimento. 
A decisão agravada indeferiu liminarmente a ordem tendo em vista que idêntico pedido já havia sido submetido à apreciação desta Corte no âmbito do HC n. 961.725/PR. 
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que é incabível nova impetração de habeas corpus quando houver identidade de partes, de causa de pedir e de pedido com outra anteriormente apreciada. O reconhecimento da reiteração configura manifesta inadmissibilidade do writ, autorizando seu indeferimento liminar. 
Com efeito, ‘[a] mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus’ (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020).
Na mesma direção: (...)
Ademais, conforme assinalado no writ prévio, ‘não há se falar em ilegalidade do regime fechado, uma vez que, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão, o paciente é reincidente e a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão do desvalor dos antecedentes e das circunstâncias do crime’.
Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante que justifique o afastamento das regras regimentais ou o acolhimento do presente agravo” (fls. 2-4, e-doc. 6).

11. O acórdão impugnado na presente impetração harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a repetição do alegado em habeas corpus, com idêntica finalidade e mesmos dados objetos de apreciação e decisão, conduz ao não conhecimento da nova impetração. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. CONTROVÉRSIA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR DO AGRAVANTE. NÃO APRECIAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.382-ED/RS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DA NOVA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 202.202/ES, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.6.2021). 

“HABEAS CORPUS. ROUBOS E EXTORSÕES. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO APONTADO COMO COATOR, POR SE TRATAR DE REPETIÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO” (HC n. 187.061/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 17.6.2021).

No acórdão impugnado, reafirmou-se ser o Habeas Corpus n. 994.334/RS repetição do Habeas Corpus n. 961.725/PR. 

12. Em 3.12.2024, por não identificar flagrante ilegalidade na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 249.533/PR, também impetrado em benefício do paciente. Naquela ação, impetrada contra a decisão proferida no Habeas Corpus n. 961.725/PR, do Superior Tribunal de Justiça, também se pretendia a mitigação do regime prisional. Esta a ementa da decisão:
“HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCAMINHO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.  AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.

Naquele julgado, assentei que, embora a pena definitiva imposta ao paciente, de dois anos, dez meses e vinte e cinco dias de reclusão, permitisse, em tese, a fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstâncias judiciais negativas e a reincidência conduziram à fixação do regime inicial fechado, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.

Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 17.12.2024.

Na espécie, não se demonstra teratologia ou ilegalidade manifesta na negativa de mitigação do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao paciente.

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 2 de julho de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora